Tribunal: CARF
Processo: 10380.723967/2024-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723967/2024-75
RESOLUÇÃO
3401-003.022 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o feito em
diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
A origem do presente litígio remonta ao inconformismo do recorrente em face a
homologação parcial de seus pleitos de compensações referentes ao ano de 2015, cujo despacho
decisório é assim resumido:
Despacho decisório n° 943/2024/eqaud-devat03/drf Teresina.
A) indeferir o direito creditôrio alegado nos per/dcomp em análise.
B) reconhecer a homologação tácita das compensações objeto do per/dcomp n°
40218.26184.250219.1.3.57-6309.
C) não homologar as demais compensações.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.022 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723967/2024-75
2
Em sede de julgamento do recurso voluntário o colegiado de primeiro grau
entendeu, por unanimidade de votos, pela rejeição das razões apresentadas em sede da
manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adotar-se-á o relatório do Acórdão no 107-027.125, o
qual foi proferido em sessão realizada na data de 29 de Janeiro de 2025:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 815/825) em
face de despacho decisório (fls. 797), que indeferiu a utilização de direito creditório de PIS-
Importação e COFINS-Importação, apurado com base em decisão judicial transitada em julgado no
processo n° 0006451-58.2013.4.05.8100 (8a Vara JF/CE) — fls. 02/185. Segundo o despacho
decisório, com efeito, o provimento judicial reconheceu o direito de a empresa AÇO CEARENSE
INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL recolher o PIS e a COFINS incidentes sobre a
operação de importação, sem a inclusão do ICMS e das próprias contribuições em suas bases de
cálculo. Entretanto, expõe desta forma as razões de indeferimento do pleito:
14. Ocorre que, o art. 15 da Lei n* 10.865/2004 dispõe que as pessoas jurídicas
sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2* e 3*
das Leis n*s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão,
nas hipóteses em que especifica, descontar crédito, para fins de determinação dessas
contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o
art. 1* da mesma Lei.
15. Ademais, o art. art. 16 da Lei n* 11.116, de 2005, prevê a possibilidade de
ressarcimento em espécie ou utilização em compensação do saldo credor da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei
no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
16. Ou seja, em resumo, no regime da não-cumulatividade é facultado ao
contribuinte descontar crédito, para fins de determinação do Pis e da Cofins, em relação às
importações sujeitas ao pagamento do Pis-Importação e da Cofins-Importação.
(...)
20. Sendo assim, considerando que, com amparo no art.15 da Lei n* 10.865/2004 os
pagamentos de Pis-Importação e Cofins-Importação foram aproveitados pela interessada para
geração de créditos a servirem de dedução na apuração de tais contribuições devidas, nos termos
dos arts. 2* e 3* das Leis n*s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003; considerando que, em relação ao ano de 2014 a interessada transmitiu EFD-Contribuições
em valores zerados nos meses de fevereiro, março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e
novembro, inviabilizando verificarmos se, nesses meses, houve apropriação de créditos apurados
sobre as importações, inclusive pretéritos; considerando que o reconhecimento de indébito
tributário advindo de pagamentos que geraram créditos a descontar na apuração do Pis e da
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.022 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723967/2024-75
3
Cofins caracteriza bis in idem (duplo aproveitamento dos pagamentos: geração de crédito e
repetição de indébito); é de se indeferir o direito creditório pleiteado.
Na manifestação de inconformidade, a interessada, em síntese, defende que não há
possibilidade de BIS IN IDEM. Argumenta que há independência entre a recuperação do
PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO e o regime de crédito do PIS/COFINS-RECEITA BRUTA.
Argumenta que a não cumulatividade do PIS/COFINS devido ao disposto nos artigos
15 e 17 da Lei 10865/2004 é do tipo basis on basis, uma vez que os créditos a serem aproveitados
decorrem não do valor pago em etapas anteriores, mas da aplicação de alíquota dos tributos
sobre a base de despesas que a legislação elenca como geradoras de crédito.
Entende que os créditos de PIS/COFINS aproveitados sobre bens importados não
correspondem aos pagamentos de PIS/COFINS (importação). Constituem institutos jurídicos
distintos, não tendo configurado meio de recuperação de valores pagos indevidamente.
Cita Parecer Normativo Cosit no 10/2014 para reforçar a tese de que os créditos de
PIS/COFINS não guardam relação direta com os pagamentos efetuados a título de PIS/COFINS
importação, uma vez que são calculados mediante aplicação das alíquotas normais sobre as
importações. As duas rubricas não se confundem.
Afirma que não se poderia estender os efeitos do RE 559.937/RS sobre a apuração
de créditos do PIS/COFINS-RECEITA BRUTA por falta de previsão legal ou judicial.
“Entretanto, com a devida vênia, a Receita Federal não poderá utilizar a alteração
promovida na base de cálculo do PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO para entender, de ofício, que foi
aproveitado como crédito de PIS/COFINS-RECEITA BRUTA.”
Evoca e acosta Parecer da PGFN (SEI no 14.483/2021), argumentando ser aplicável
seu entendimento ao presente processo, porque tanto naquele quanto neste caso, houve uma
mudança na base de cálculo de um tributo por força de ação judicial.
Assevera a impossibilidade de simples encontro de contas entre o valor a ser
restituído/compensado de PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO e o valor aproveitado a maior como crédito
de PIS/COFINS-RECEITA BRUTA.
Menciona que a Nota PGFN no 547/2015 em caso análogo se manifestou pela
possibilidade da restituição, entendendo que o procedimento de desconto do crédito escritural
com aquele oriundo do valor pago a maior atingiria o direito do contribuinte à diferença
relacionada à SELIC incidente sobre os valores indevidos.
Quanto ao recolhimento a menor do PIS/COFINS-Receita Bruta, em razão da base
de cálculo inconstitucional que majorou o crédito escritural do Contribuinte, assevera que caberia
ao Fisco apurar, dentro do prazo decadencial, as diferenças não recolhidas e proceder com a sua
cobrança.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.022 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723967/2024-75
4
Apresentado o Recurso Voluntário as fls. 1256 e sgs em face a r. decisão de fls. 1243
e sgs, pleiteou-se a sua respectiva reforma, sustentando que:
a) Recorrente impetrou Mandado de Segurança e obteve decisão transitada em
julgado reconhecendo o direito de recolher “PIS/COFINS-Importação” sem a
inclusão do ICMS e das próprias contribuições na sua base de cálculo;
b) No presente despacho decisório houve homologação tácita das compensações
objeto da DCOMP no 40218.26184.250219.1.3.57-6309;
c) Sustenta inexistir aproveitamento em duplicidade, posto que há clara
independência entre a recuperação do “PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO” e o regime
de crédito do “PIS/COFINS-RECEITA BRUTA”;
d) O artigo 15 da Lei no 10.865/2004 confere direito ao contribuinte de utilizar-se,
em suas importações, dos créditos de PIS/PASEP e COFINS apurados conforme
artigos 2os e 3os das Leis nos 10.637/2003 e 10.833/2003;
e) Nesse contexto, cabe ressaltar, que o “PIS/COFINS-Importação” trata-se de
tributo autônomo em relação ao “PIS/COFINS-Receita Bruta”, com previsão
legal distinta (art. 149, 8 22, Il da CF), lei própria (Lei 10.865/04) e incidência
monofásica;
f) Da impossibilidade do simples encontro de contas entre o valor a ser
restituído/compensado de “PIS/COFINS-Importação” e o valor aproveitado a
maior como crédito de “PIS/COFINS-Receita Bruta”;
g) O despacho decisório, mantido pelo acórdão recorrido, fez espécie de “encontro
de contas” entre o indébito do “PIS/COFINS-Importação” e os créditos
aproveitados na apuração do “PIS/COFINS-Receita Bruta”;
h) Não há previsão legal que autorize a compensação do pagamento a maior de
“PIS/COFINS-Importação” com o crédito aproveitado indevidamente no regime
não-cumulativo do “PIS/COFINS-Receita Bruta”;
i) Em relação ao suposto recolhimento a menor de “PIS/COFINS-Receita Bruta”, o
Fisco deixou transcorrer o prazo de cinco anos sem lançar eventuais diferenças;
j) No entanto, a falha do Fisco não pode ser utilizada de forma indevida e sem
respaldo jurídico para justificar um “encontro de contas” e impedir o legítimo
direito da Recorrente à recuperação do "PIS/COFINS-Importacäo" recolhido a
maior;
O contribuinte apresentou parecer as fls. 1275 e sgs.
Eis o relatório.

Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.022 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723967/2024-75
5
VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
A presente demanda reside, basicamente, na (im) possibilidade de utilização do
crédito decorrente do PIS/Pasep e COFINS IMPORTAÇÃO, previstos na Lei no 10.865/2004, para
fins de pagamento de ofício de débitos decorrentes do PIS/Pasep e COFINS apurados no regime
cumulativo previsto na Lei no 10.637/2003 e 20.833/2003.
O contribuinte promoveu pedidos de compensações, não de ressarcimento. Os
PERDCOMPS encontram-se entre as fls. 02 e 185 do processo. O período abrangido pelos pedidos
é o exercício de 2019. O primeiro pedido foi transmitido na data de 25/02/2019 e, o último, aos
23/01/2020.
A relação completa encontra-se no quadro demonstrativo sito as fls. 798. Houve
deferimento de habilitação do crédito judicial as fls. 243. A fiscalização apresentou os
demonstrativos das apurações da Contribuições Sociais - Dacon – Cofins nos exercícios de 2008 a
2013 as fls. 525 a 796, ao passo que o do PIS/Pasep é encontrado nas fls. 245-523.
O contribuinte anexou ainda outros documentos, não menos relevantes, tais como:
a- Pedido de Habilitação de Crédito sito as fls. 844;
b- Planilha de créditos tributários dos anos de 2008 a 2014 sito as fls. 846 a 917;
c- Certidão de Trânsito em Julgado da Ação Judicial que lhe conferiu direito de
apurar a base de cálculo com exclusão do ICMS e das próprias contribuições;
d- Cópia do Processo Judicial sito as fls. 929 a 1140;
No tocante as razões do Acórdão combatido, transcreve-se algumas de suas
fundamentações de fls. 1247 e sgs:
O crédito pleiteado foi originado a partir do pagamento a maior de PIS e COFINS
devido a utilização de base de cálculo majoradas. Este crédito já existia quando
dos descontos utilizados pela interessada no regime de PIS/COFINS não
cumulativo, sendo parte constitutiva dos valores descontados, e obviamente
majorou também estes valores.
Assim, apesar de existirem regimes jurídicos distintos, a argumentação é
materialmente ineficaz, pois efetivamente o crédito já foi utilizado no desconto
previsto no regime do PIS/COFINS não cumulativo, artigo 15 da Lei 10.865/2004,
antes da decisão judicial (transitada em julgado em 26/01/2015).
Desse modo, temos um crédito reconhecido por uma decisão judicial que foi
utilizado em operações de desconto a favor da interessada antes da referida
decisão judicial. Assim, embora reconhecido por um regime jurídico, parte do
montante já foi utilizado por outro regime jurídico, no caso do PIS/COFINS
cumulativo, e sendo o crédito um só, não há de ser utilizado duas vezes.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.022 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723967/2024-75
6
Em relação aos meses de fevereiro, março, abril, maio, agosto, setembro, outubro
e novembro, sequer foi possível apurar eventual utilização de crédito, já que as
declarações foram consignadas com valores zerados. Nesse caso, não há
comprovação da liquidez e certeza dos valores pleiteados, cujo ônus é do próprio
interessado....
Quanto às alegações relativas à nota PGFN no 547/2015, cabe observar que a
mesma não produz efeitos diante do Parecer Normativo Cosit no 01/2017, editado
pela COSIT e vinculante nas Delegacias Regionais de Julgamento. Este último Ato
disciplina especificamente o procedimento da RFB no caso de créditos gerados a
partir da Decisão do STF referente ao Recurso Extraordinário no 559.937/RS, que
menciona:
Se o sujeito passivo está sob o regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pode aproveitar os créditos
correspondentes ao pagamento a maior da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação no desconto daquelas que, atendidas as
condições legais, podem gerar crédito passível de ressarcimento ou de
compensação com outros tributos administrados pela RFB. (destaque nosso)...
Se o sujeito passivo não possui ação judicial em curso em que discuta esse indébito
e não se enquadra nos casos de aproveitamento do crédito no regime de apuração
não cumulativa das contribuições, é possível solicitar sua restituição, nos termos
da Instrução Normativa RFB no 1.3002, de 2012.
Se o sujeito passivo possui ação judicial em curso, na qual pleiteia a devolução do
indébito, ele deve aguardar o trânsito em julgado dessa ação para depois
aproveitar, no âmbito administrativo, o direito creditório reconhecido
judicialmente, com prévia habilitação do crédito, em declaração de compensação.
Desta forma, o Parecer Normativo Cosit 01/2017 previu o desconto como forma
de utilização do crédito gerado a partir da decisão judicial que considerou ilegal a
inclusão na base de cálculo do PIS/COFINS - Importação, do ICMS e das próprias
contribuições.
Ao compulsar a documento acostada ao Relatório Fiscal, nota-se que os relatórios
de apuração do PIS/Pasep e da COFINS contemplam os exercícios de 2008 a 2013.
O período apurado nas DACONS deste processo é o do exercício de 2014.
Em sua manifestação de inconformidade, o recorrente apresentou relatório
detalhado apontado para suposta existência de saldos positivos em seu favor no referido período,
assim como cópia da petição inicial da demanda que lhe proporcionou reapurar a base de cálculo
do PIS/Pasep e COFINS Importação, excluindo-se os valores do ICMS e das próprias contribuições.
No entanto, não constam as Declarações de Importações, documentos que teriam o
condão de comprovar o efetivo recolhimento de modo a se permitir a apuração.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.022 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723967/2024-75
7
Em respeito ao princípio da verdade material, entende-se oportuno a verificação
de:
(i)
PIS importação e Cofins importação recolhidos com a base de cálculo que
incluía o ICMS e as próprias contribuições, o
(ii)
PIS importação e Cofins importação calculados com a exclusão do ICMS e
das próprias Contribuições (a parcela indevida/paga a maior);
(iii)
PIS e Cofins apropriados como crédito, relativos às operações de
importações, descontados do PIS e Cofins incidentes sobre a receita bruta.
A fiscalização não apresentou nos autos qualquer comparativo dos valores
recolhidos, indicação dos valores pagos a maior e os créditos apurados na escrita, para o período
do exercício de 2014. Ressalta-se que, não se ignora que o ônus da prova em processos de
PERDCOMPs é do contribuinte. Todavia, são documentos que estão em posse da fiscalização.
A conclusão que se encaminha é de se adotar integralmente os termos da
Resolução no 3201-001.947, relatado pelo Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, cuja
resolução deverá se dar nos termos do dispositivo a seguir:
Converter o julgamento em diligência para que:
a) O Contribuinte apresente, no prazo de 60 dias, todas as Declarações de
Importações do período de 2014, objeto do presente processo;
b) Ato contínuo, determina-se que a unidade preparadora providencie os
documentos Anexos ao detalhamento das compensações do mesmo período;
c) Que a unidade preparadora apresente relatório conclusivo, apontado e
descriminando os valores e saldos, do PIS importação e Cofins importação
recolhidos com a base de cálculo que incluía o ICMS e as próprias contribuições
do ano de 2014;
d) Que a unidade preparadora apresente relatório conclusivo, apontado e
descriminando os valores e saldos, do PIS importação e Cofins importação
calculados com a exclusão do ICMS e das próprias Contribuições (a parcela
indevida/paga a maior);
e) Que a unidade preparadora apresente relatório conclusivo, apontado e
descriminando os valores e saldos, PIS e Cofins apropriados como crédito,
relativos às operações de importações, descontados do PIS e Cofins incidentes
sobre a receita bruta.
Ao contínuo, as informações fiscais serão disponibilizadas ao contribuinte para que,
querendo, manifeste-se no prazo máximo de 30 dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF para prosseguimento do julgamento.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.022 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723967/2024-75
8
É como voto.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 1324
DF CARF MF
Original